Tribunal: TJMT
Processo: 1010040-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS No 1010040-12.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA COUTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 95939497):
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL CAUSADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE – CUSTÓDIA TEMPORÁRIA DESNECESSÁRIA – 3. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
1. Ohabeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. A prisão temporária e a prisão preventiva não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos, de modo que não demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, conforme imposto pela Lei n. 7.960/1989, deve ser revogada a medida.
3. Pedido julgado procedente, liminar ratificada, ordem concedida.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89, ao julgar inexistentes os requisitos e fundamentos necessários para a manutenção da prisão temporária (Id. 97724480).
Recurso tempestivo (Id. 98854973).
Contrarrazões (Id. 100463996).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, ao apontar a violação ao artigo 1o, incisos I e III, alínea “a”, da Lei no 7.960/89, defende o recorrente, à luz do caso concreto, a presença dos requisitos e fundamentos necessários para a manutenção da prisão temporária.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da manutenção dos requisitos para a custódia cautelar, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Constatando-se que as instâncias ordinárias concluíram, de maneira devidamente fundamentada, pela desnecessidade da custódia cautelar, rever esse entendimento não é cabível a este Superior Tribunal de Justiça porque demanda o reexame das premissas fático-probatórias estabelecidas na origem, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1720758/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) (destaquei)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PREVENÇÃO. NULIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão agravada afirmou ser inviável a análise da alegação de nulidade do acórdão recorrido por falta da observância de prevenção, pela necessidade de reexame de matéria fática (Súmula 7/STJ) e de direito local (Súmula 280/STF). As razões do agravo regimental, entretanto, refutaram apenas o primeiro fundamento, razão pela qual, nesse ponto, tem incidência a Súmula 182/STJ.
2. Valorar juridicamente a prova é aferir se, diante da legislação pertinente, um determinado meio probatório é apto para provar algum fato, ato, negócio ou relação jurídica.
3. No caso concreto, não se debate se determinado tipo de prova pode ser juridicamente utilizado como meio probatório para dar suporte a uma condenação criminal. O que se pretende é que esta Corte verifique se estariam preenchidos os requisitos necessários da prisão preventiva. Isso não é valoração jurídica da prova, mas reexame do acervo de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1509481/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça